Tribunal: CARF
Processo: 18239.001555/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.001555/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.218 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
ANTONIO RODRIGUES DE VASCONCELLOS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPENDENTE INCAPACITADO FÍSICA OU MENTALMENTE PARA O
TRABALHO DO DEPENDENTE - COMPROVAÇÃO
A incapacidade física ou mental para o trabalho deve ser expressamente
atestada por laudo ou relatório médico circunstanciado, que demonstre e
certifique a condição de incapacidade. Restando demonstrada a incapacidade
do dependente, correta a dedução efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação Fiscal de lançamento
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fl. 06, relativa ao ano-calendário de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.001555/2009-97
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.218 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001555/2009-97

2005, exercício de 2006, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário
no valor total de R$ 7.952,76, já com os acréscimos legais calculados até 27/02/09.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 08/10, foram
verificadas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Dependentes no valor de R$ 2.808,00, não sendo aceita a
dedução relativa a Leonardo Ribeiro Dias Vasconcellos, por não ter sido apresentada
prova da incapacidade física ou mental deste e a relativa a Cremilda de Queiroz
Monteiro, por não ter sido comprovada a relação de dependência;
- Omissão de Rendimentos de R$ 9.147,93 do Centro Integrado Empresa Escola do Rio
de Janeiro concernente ao CPF 055.330.487-90;
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF das fontes
pagadoras Banco do Brasil, no valor de R$ 1.282,40; Banco Itaú S/A no valor de R$
118,83 e Johnson & Johnson Comércio e Distribuição Ltda no valor de R$ 3.285,65.
Cientificado do lançamento em 09/03/09, fl. 68, apresentou o interessado a defesa, em
30/03/09, fls. 02/04, afirmando, em síntese, que:
O dependente Leonardo Ribeiro Dias Vasconcellos, nascido em 26/11/82, é
incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho; é portador de um tumor cerebral,
tendo realizado três cirurgias. Toma medicamentos que o impedem de ser independente,
apresentando sequelas mentais, de raciocínio, aprendizado, fala. Está anexando
documentos que comprovam a doença e as limitações do dependente para trabalhar e se
manter por conta própria.
Não há contestação quanto à glosa da dependente Cremilda Queiroz Monteiro, que foi
retirada agora na declaração retificadora em anexo.
Não contesta também a omissão de rendimentos apurada em relação a Carolina Ribeiro
Dias de Vasconcellos. Os rendimentos não foram informados por falta de
conhecimento, pois a fonte pagadora não enviou documento e acreditou que o estágio
era da universidade e não remunerado.
Contesta o lançamento da compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
– IRRF do Banco do Brasil, anexando extratos mensais extraídos do sistema
informatizado da instituição financeira que comprovam a retenção no ano de 2005,
requerendo reconsideração do fato.
Não contesta a glosa de IRRF da Johnson & Johnson de R$ 3.285,65, pois este é
relativo ao décimo terceiro salário declarado em sua totalidade e que, somado ao
imposto retido na fonte pela fonte pagadora, atinge R$ 42.469,05. Está anexando
demonstrativo de pagamento que comprova o fato, mesmo desconsiderando o
lançamento na declaração retificadora.
Por fim, requer o contribuinte a consideração da dedução com o dependente Leonardo
Ribeiro Dias Vasconcellos e afirma que todo o Imposto de Renda Retido na Fonte é
verdadeiro, existente e comprovado, solicitando que seja liberado dos juros e multa
sobre os valores remanescentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o dependente Leonardo Ribeiro Dias Vasconcellos, nascido em 26/11/82, é
incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho sendo portador de um tumor cerebral, tendo
realizado três cirurgias. Toma medicamentos que o impedem de ser independente, apresentando
sequelas mentais, de raciocínio, aprendizado;
b) apresentou laudos médicos que podem ser considerados por analogia e que os
julgadores poderiam requerer um laudo médico oficial para atestar a incapacidade mental do
dependente nos termos do art. 29, § 2o do Decreto 70.235/72;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.218 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001555/2009-97

c) Anexa Declaração do Médico Leonardo de Azevedo que é integrante da
Fundação Oswaldo Cruz.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a condição de incapaz do dependente Leonardo Ribeiro Dias
Vasconcellos.
A decisão de 1a instância, POR MAIORIA, assim decidiu:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Em sua defesa, o interessado não traz argumentos contrários aos lançamentos de glosa
da dedução da dependente Cremilda de Queiroz Monteiro no valor de R$ 1.404,00 e da
omissão de rendimentos do Centro de Integração de Empresa Escola do Rio de Janeiro
de R$ 9.147,93, tratando-se de parcelas não impugnadas, na forma do art. 17 do Decreto
70.235/72, consolidando-se a exigência fiscal.
Sobre a dedução de dependentes, assim dispõe o art. 35da Lei 9.250/95:
Lei 9.250/95
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;(grifos nossos)
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.218 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001555/2009-97

§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
Requer o interessado que seja aceita a dedução de dependente em relação a seu filho
Leonardo Ribeiro Dias Vasconcellos, nascido em 26/11/82, fl. 22, que contava com 23
anos, em 2005, alegando tratar-se de filho física e/ou mentalmente incapacitado para o
trabalho.
Cabe observar que a concessão do benefício pleiteado está condicionada à comprovação
da incapacidade, por meio de laudo ou relatório médico circunstanciado, que demonstre
e certifique a condição de incapacidade, atestando expressamente esta.
Não é qualquer meio de prova que se mostra capaz de demonstrar o cumprimento da
exigência prevista no art. 77, III do RIR/99, consoante se pode constatar na Solução de
Consulta SRRF/7a RF/DISIT No 60, de 07/03/2005, cujos fundamentos legais ora se
transcrevem em parte:
“6. Como não há disposição expressa na legislação quanto ao documento necessário
para prova de incapacidade laborativa de filho ou enteado maior de idade que se
deseje considerar como dependente, aplica-se, por analogia, conforme prevê o art. 108,
I do Código Tributário Nacional, Lei no. 5.172, de 1966, o disposto no artigo 39, § 4o
do Regulamento do Imposto de Renda/99.
7. Assim sendo, esclareça-se ao interessado que a prova dessa incapacidade laborativa
se faz por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou de Municípios. Observe-se ainda que, para tal laudo, o
médico deverá fixar um prazo de validade, caso a doença seja passível de controle.”
No caso, foram juntados aos autos exames anatomo patológicos realizados em
13/09/00, fl. 24, e 06/09/00, fl. 25, pelo Laboratório Labpac; diagnóstico médico da
neurologista Ana Regina Carner-Cukiert, de 01/10/01, fl. 26/27, e de 26/10/00, fl.
28/29, além de solicitação de exame pelo médico do neurocirurgião Paulo Niemeyer, de
02/06/88, fl. 31 e relatório médico de 1992, elaborado pelo Dr. Gilberto Ney Ottoni de
Brito, fls. 32/48.
Os documentos apresentados não podem ser aceitos, uma vez que nenhum deles é laudo
emitido por serviço médico oficial que faça referência à incapacidade física/mental para
o trabalho de Leonardo Ribeiro Dias Vieira e que estabeleça prazo dessa incapacidade,
se for o caso.
Em que pese haver sido comprovado que Leonardo Ribeiro Dias Vieira é portador de
doença neurológica, os elementos trazidos pelo contribuinte são insuficientes como
prova da incapacidade física e/ou mental dele para o trabalho no ano calendário em
discussão.
Sobre a questão, transcreve-se jurisprudência do Conselho Adminstrativo de Recursos
Fiscais:
CARF 2a. Seção / 1a. Turma da 2a. Câmara / ACÓRDÃO 2201-01.048 em
18.03.2011IRPF ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF EMENTA
Exercício: 2003 IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTE INCAPACITADO FÍSICA OU
MENTALMENTE PARA O TRABALHO INCISO III DO ART. 35, DA LEI No
9.250/1995. COMPROVAÇÃO. Para se beneficiar da dedução do imposto de renda
relativo ao dependente incapacitado física ou mentalmente para o trabalho, na forma
do inciso III do art. 35, da Lei no 9.250/1995, deve o contribuinte comprovar, por meio
de laudo técnico e/ou laudo pericial, que a patologia acometida pelo dependente o
impede de trabalhar.
Desse modo, mantém-se a glosa fiscal em relação à dedução de dependente.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.218 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001555/2009-97

O contribuinte requer em sua defesa que sejam reconsideradas as compensações de
Imposto de Renda Retido na Fonte glosadas pela fiscalização.
Em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, foram extraídas as
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirfs enviadas pelo Banco do
Brasil e Banco Itaú S/A, fls.76/77 .
Na análise desses documentos, verifica-se que os rendimento resgatados pelo
contribuinte de R$ 6.646,10 com IRRF de R$ 1.282,40 do Banco do Brasil e o de R$
528,21 com IRRF de R$ 118,83 do Banco Itaú S/A dizem respeito a “Aplicações
Financeiras de renda fixa, exceto fundos de investimento – PF” com código de receita
8053.
Os extratos de investimento, fls. 49/61, apresentados pelo sujeito passivo do Banco do
Brasil inclusive comprovam a natureza dos rendimentos (BB CDB DI).
Dispõe o art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa SRF no 15/2001:
Art. 6o São tributados exclusivamente na fonte:
I - rendimentos produzidos por qualquer aplicação financeira de renda fixa;
(...)
O rendimento tributável exclusivamente na fonte sofre a incidência do imposto de renda
apenas no momento da percepção. Os valores auferidos não são levados à apuração do
imposto na Declaração de Ajuste Anual e o imposto correspondente não pode ser
compensado.
Dessa forma, não pode o sujeito passivo compensar o IRRF de R$ 1.282,40 e de R$
118,83 na Declaração de Ajuste Anual.
Ocorre que na DAA, fls.74/75, o contribuinte informou tanto o rendimento quanto o
Imposto de Renda Retido na Fonte do Banco do Brasil e do Banco Itaú S/A
concernentes à aplicação financeira. Assim, em respeito ao princípio da verdade
material, que norteia o processo administrativo tributário e considerando a possibilidade
de revisão de ofício, na forma do art. 145, inciso III, c/c art. 149, inciso VIII, ambos do
CTN, entendo devem ser excluídos do lançamento os rendimentos oferecidos dessas
fontes.
Também o IRRF sobre o décimo terceiro salário é de tributação exclusiva na
fonte,conforme disposto no Decreto no 3.000/99, artigo 638:
Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16):
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.
Dessa forma, não cabe a compensação do IRRF de R$ 3.285,65 incidente sobre a
gratificação natalina paga pela Johnson & Johnson, fl. 63, na Declaração de Ajuste
Anual do sujeito passivo.
Quanto à declaração retificadora simulada apresentada pelo interessado em sua defesa,
esta não pode ser acatada, visto que, após iniciado procedimento fiscal, o contribuinte
não mais se encontra espontâneo, não podendo proceder à retificação de sua declaração.
Como se observa do art. 7o, inciso I, §1o, do Decreto no 70.235/72, que regula o
procedimento fiscal no âmbito federal, após o início de procedimento fiscal fica
excluída a espontaneidade do sujeito passivo, não cabendo entrega de Declaração
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.218 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001555/2009-97

Retificadora. Essa só é admitida antes do início da ação fiscal, conforme artigo 832 do
Regulamento do Imposto de Renda, como segue:
Decreto no 70.235/72
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.(grifei)
Decreto no 3.000, de 26/03/1999 - RIR/99
Art.832 – A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-lei n° 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-lei n° 1.968, de 23/11/1982, art.6°).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto. (grifei)
Solicita o sujeito passivo, ainda, que sejam excluídos os juros e a multa que incidiram
sobre o valor do imposto apurado.
Quanto à multa de ofício aplicada sobre a infração, é esta ditame claro do art. 44, inciso
I, e §3o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O princípio da legalidade, insculpido no inciso II do artigo 5o da Carta Magna opera,
em relação ao Poder Público, com os sinais trocados, ou seja, não é permitido ao Poder
Público, nem a nenhum de seus agentes, no exercício de suas funções, que façam algo
que não esteja expressamente previsto em lei.
Pelo exposto, foi corretamente aplicada a multa de ofício sobre o imposto de renda
suplementar apurado na Notificação de Lançamento.
Em relação aos juros de mora, estes serão sempre devidos quando o principal for
recolhido a destempo, não cabendo também qualquer discricionariedade à autoridade
administrativa para deixar de aplicá-los.
Considerando a exclusão dos rendimentos de aplicação financeira, de R$ 7.174,31,
indevidamente oferecidos à tributação no ajuste anual, o lançamento passa a ser o
seguinte:
1) Rendimentos Declarados
R$ 201.347,50
2) Rendimentos Omitidos
R$ 9.147,93
3) Rendimentos Excluídos
R$ 7.174,31
4) Rendimentos Mantidos
R$ 203.321,12
5)Total das Deduções
R$ 21.897,56
6) Glosa de Deduções
R$ 2.808,00
7) Base de Calculo (4-5+6)
R$ 184.231,56
8) Imposto Apurado
R$ 45.079,48
9) Total do Imposto Pago Declarado
R$ 47.242,28
10) Glosa de Imposto Pago
R$ 4.686,88
11) Imposto a Restituir Declarado
R$ 3.477,75
12) Imposto Suplementar (8-9+10)
R$ 2.524,08
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, alterando-se, entretanto, o
imposto de renda devido para R$ 2.524,08, em vista da revisão de ofício, sendo R$
1.971,08 sujeitos à multa de mora e juros de mora e R$ 553,00 sujeitos à multa de ofício
e juros de mora.
MÁRCIA ELIA DE MARSILLAC
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.218 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001555/2009-97

Como se verifica do recurso, a única matéria a ser decidida é sobre a incapacidade
ou não de Leonardo Ribeiro Dias Vasconcellos, declarado como dependente do contribuinte que
efetuou deduções em sua DAA.
Em que pese os argumentos contidos na decisão de piso, no presente caso ouso
discordar, assim como também entendeu o julgador Bruno Pereira da Costa, que acatou a
inclusão do dependente Leonardo Ribeiro Dias Vasconcellos.
Nos documentos apresentados em sua impugnação, o contribuinte colaciona
diversos laudos e exames que diagnosticam seu filho Leonardo com NEOPLASIA
NEUROEPITELIAL COMPATÍVEL COM ASTROCITOMA FIBRILAR e AUSÊNCIA DE
PROLIFERAÇÃO CELULAR datado de setembro de 2000.
Verifica-se que tal condição não é recente, há um histórico desde a infância do
dependente, tendo inclusive sido dispensado do Serviço Militar ao 18 anos por incapacidade
mental.
O dependente no decorrer dos anos (desde 1982 efl. 95) fez inúmeros tratamentos,
exames e cirurgias e todos os laudos demonstram a sua situação de incapacidade. Vejamos o
prognóstico de um destes exames (efls. 48) realizado em 1993:
PROGNÓSTICO
Embora se pensasse que lesões cerebrais precoces teriam um prognóstico melhor do que
as que ocorressem na vida adulta devido a suposta maior plasticidade do cérebro da
criança, estudos longitudinais recentes mostram que isso não parece ser o caso pelo
menos no que se refere a certas áreas do funcionamento neuropsicológico, como a
cognitiva, excluindo a linguagem. Entretanto, indubitavelmente, o cérebro sofre um
processo de reorganização plástica após uma lesão que continua provavelmente por
toda a vida do individuo e, certamente, continua acontecendo no cérebro do Leonardo,
embora pareça haver uma desaceleração com o passar do tempo. Não se pode, portanto,
considerar a estimativa do nível do funcionamento neurocognitivo do Leonardo como
estática, poderá sofrer alterações. Fatores além do biológico são importantes em relação
ao prognóstico como os de natureza familiar e ambiental. Desta forma, o prognostico
não é necessariamente equivalente mesmo que as características morfo - funcionais da
lesão sejam exatamente as mesmas. Um aspecto favorável no caso do Leonardo 6 a
aparente solidez da estrutura da sua família. Espera-se que a estratégia multidimensional
recomendada no presente relatório, caso efetivamente implementada, torne o
prognóstico mais promissor, especialmente com o engajamento da família em todo o
processo terapêutico.
Já em janeiro de 2014, foi emitida Declaração pelo profissional Leonardo C.
Azevedo, hoje médico da Prefeitura Municipal de Uberlândia e da Fundação Oswaldo Cruz
(https://br.linkedin.com/in/dr-leonardo-costa-azevedo-180b21a1)
(https://www.sigass.fiocruz.br/pub/programa/docente/espelho.do?codDados=34129)
que
corrobora a condição de dependente Leonardo Ribeiro Dias Vasconcellos de pelo resto de sua
vida.
Desta forma, entendo que a robustez das provas carreadas aos autos, suprem
quaisquer dúvidas quanto a condição de dependência alegada pelo contribuinte, razão pela qual
seu recurso deve ser acolhido.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.218 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001555/2009-97

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 106
DF CARF MF
Original